Tribunal: TJMT
Processo: 1005894-41.2020.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005894-41.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA APARECIDA THOME SILVA - CPF: 312.578.871-49 (RECORRIDO), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRENTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1005894-41.2020.8.11.0006

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente (s): BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

Recorrido (s): ANA APARECIDA THOME SILVA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 03/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A parte Recorrida declarou na inicial que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário por empréstimo consignado que não contratou, sendo cada parcela no valor de R$ 313,40 (trezentos e treze reais e quarenta centavos), iniciando os descontos em setembro de 2020.

Alega que descobriu o empréstimo quando do recebimento da transferência no valor de R$ 13.251,77 (treze mil duzentos e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos).

Verifica-se que a documentação acostada com o suposto contrato é muito frágil, não possuindo sequer um comprovante de residência e de renda.

Por fim, nota-se que a autora tentou solucionar na via administrativa, porém sem sucesso. Registrou o boletim de ocorrência e permaneceu com o saldo em conta para devolução.

Não obstante o Recorrente tenha defendido a contratação, deixa o mesmo de se desincumbir do ônus que lhe competia, não juntando lastro probatório suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica entre os litigantes.

Diante da inexistência de provas inequívocas da contratação dos serviços questionados, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo.

Portanto, escorreita a sentença que condenou a recorrente a SUSPENDER definitivamente as cobranças da conta/benefício da Recorrida, bem como determinou a restituição em dobro das parcelas descontadas no benefício previdenciário da Recorrida, bem como fixou danos morais em
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, para evitar o enriquecimento sem causa da parte autora, determinou que os valores depositados na conta bancária, de forma indevida, sejam devolvidos a parte requerida
.

Entendo que a sentença não merece reformas, sendo mantida em todos os seus termos.
Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023